Tribunal: TJDFT
Processo: 0754277-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754277-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, RODRIGO SANTOS GONCALVES, MARIA EDELZA ROCHA OLIVEIRA, JOSI ROCHA OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: FABIO ROCHA RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento - Cumprimento de Sentença – Penhoras – Conta-Salário – Não Demonstração – Antecipação dos Efeitos da Tutela – Requisitos Ausentes. RODRIGO SANTOS GONCALVES, JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, JOSI ROCHA OLIVEIRA SANTOS e MARIA EDELZA ROCHA OLIVEIRA interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou as impugnações dos agravantes e manteve as penhoras realizadas via SISBAJUD. Em suas razões recursais, os agravantes requerem, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Rodrigo Santos Gonçalves alega ser servidor público militar e aduz ter tido valores bloqueados em contas utilizadas para o recebimento de sua remuneração, afetando diretamente a sua subsistência e de seus dependentes. José Augusto de Oliveira afirmou que os valores bloqueados em conta do Banco do Brasil decorrem de sua remuneração como porteiro, recebida diretamente de sua empregadora, razão pela qual requer o desbloqueio imediato. Maria Edelza Rocha Oliveira sustenta que os valores bloqueados em conta da Caixa Econômica Federal referem-se ao benefício previdenciário que percebe, equivalente a um salário-mínimo, comprometendo a única fonte de renda destinada à sua sobrevivência. Por fim, Josi Rocha Oliveira Santos alega que os valores bloqueados em conta da Caixa Econômica Federal são oriundos de seu salário como auxiliar de secretaria escolar e de pensão alimentícia destinada à sua filha menor. Os agravantes requerem o imediato desbloqueio dos valores penhorados em suas contas, em razão de sua natureza alimentar e da necessidade de garantir o mínimo existencial, bem como a liberação definitiva das quantias bloqueadas. Pois bem. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) Demais, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários-mínimos, teto utilizado pela nossa egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. Verifico que o agravante Rodrigo Santos Gonçalves aufere rendimentos superiores ao teto estabelecido. Considerando que há multiplicidade de partes, a renda conjunta dos requerentes é suficiente para pagamento das custas, mormente ao se levar em conta o seu valor módico. Reputo que, ainda tenha havido um bloqueio isolado de valores, como já dito, a renda dos agravantes é suficiente para arcar com as custas que já foram, inclusive, recolhidas anteriormente. Entretanto, em razão do recesso do Judiciário e da urgência da matéria, analiso o pedido dos requerentes. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em relação ao agravante, Rodrigo Santos Gonçalves, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Isso porque o devedor não se desincumbiu de comprovar que o valor bloqueado via Sisbajud tem natureza salarial. Observa-se nos contracheques juntados que a conta na qual o requerente percebe o seu salário, qual seja, n. 264.056.342-0, agência 264, do Banco de Brasília - BRB, não é a mesma cuja quantia de R$ 875,70 (oitocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) foi bloqueada (Banco Nubank). Embora o agravante sustente a existência de portabilidade salarial entre as contas, não há comprovação nos autos de tal alegação. Quanto ao agravante José Augusto de Oliveira, afirma que os valores bloqueados em conta do Banco do Brasil decorrem de sua remuneração como porteiro, recebida diretamente de sua empregadora. De fato, verifico que o salário pago pela empresa CS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS GERAIS LTDA é creditado na referida conta, cuja quantia de R$ 13,05 (treze reais e cinco centavos) foi bloqueada. Entretanto, considero que o valor, além de ser ínfimo, trata-se de sobra salarial, o qual não encontra proteção legal e pode ser penhorada, conforme entendimento jurisprudencial. Em relação à agravante Maria Edelza Rocha Oliveira, verifico que o valor bloqueado em conta da Caixa Econômica Federal refere-se ao benefício previdenciário percebido por ela, equivalente a um salário-mínimo. Porém, os valores recebidos a título de salário foram transferidos antes da ordem de bloqueio, via PIX, sendo que não restou demonstrada a origem da quantia bloqueada, no valor de R$ 797,86 (setecentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), motivo pelo qual mantenho o bloqueio realizado. Por fim, aduz Josi Rocha Oliveira Santos que o valor de R$ 18,26 (dezoito reais e vinte e seis centavos) bloqueado em conta da Caixa Econômica Federal é oriundo de seu salário como auxiliar de secretaria escolar e de pensão alimentícia destinada à sua filha menor. Mais uma vez, entendo que o valor não deve ser desbloqueado. Embora esteja comprovado que a conta cujo valor foi bloqueado é a mesma onde o salário é creditado, não há comprovação de que a mesma conta é utilizada para recebimento de pensão alimentícia favor de sua filha, como alegado. Além disso, a agravante também transferiu os valores percebidos a título de salário para outra conta, via PIX, antes do protocolo da ordem de bloqueio. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ficam os agravantes intimados a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator